Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705807-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES, em favor de RODRIGO LUIZ GOMES (paciente), em face da decisão (ID 14905353 - Págs. 5/9) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.002735-9 (0001012-79.2020.8.07.0001), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com associação para o tráfico de drogas. Em suas razões (ID 14905343 - Págs. 1/12), o impetrante alega que, no momento da prisão do paciente, nada foi encontrado em sua posse e que a decisão proferida pela autoridade coatora se baseou somente na ordem pública como fundamento para a manutenção da prisão do paciente. Defende que a magistrada informa que houve interceptação telefônica que corrobora suas alegações, porém não aponta as gravações ou qualquer prova em áudio que reverbera sua convicção. E fundamenta que a vida pregressa do paciente enseja o reconhecimento de haver comprometimento da ordem pública. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Decisão proferida por esta relatoria (ID 14976550 - Págs. 1/3), indeferindo a liminar e requisitando informações. Pedido de reconsideração juntado (ID 15071304 - Págs. 1/11) pelo impetrante requerendo que o paciente seja posto em liberdade em virtude da pandemia global e da maior probabilidade de contágio do vírus COVID-19. É o relatório. O impetrante juntou pedido de reconsideração (ID 15071304 - Págs. 1/11) da decisão proferida por esta relatoria que indeferiu a liminar para manter a prisão do paciente até o julgamento do mérito deste habes corpus. Alega que, em virtude da pandemia global referente ao vírus COVID -19, com as informações do Ministério da Saúde e demais órgãos do governo, o paciente corre risco de morte, pois se encontra segregado em ambiente insalubre, com maior probabilidade de contágio do vírus COVID-19. Defende que é papel do Judiciário, guardião da Constituição Federal e dos direitos dos indivíduos, salvaguardar quem se encontra sob seus cuidados. Junta nota à imprensa feita pelo Hospital Albert Einten (ID 15071304 - Pág. 3) e print de uma conversa informal com o perito (médico), profissional do Albert Einsten, realizada 18/03/2020. (ID 15071304 - Pág. 4/6). Acosta, ainda, Portaria Conjunta No 19/PR-TJMG/2020, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que discrimina os casos e situações com possibilidade dos presos aguardarem seus julgamentos em casa. (ID 15071304 - Págs. 7/10). Ao final, o impetrante requer seja dado ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, sendo por discricionariedade aplicadas quaisquer medidas cautelares que sejam entendidas. Caso não se entenda dessa forma, pede que no julgamento do mérito seja analisada a situação fática atual em nosso país. No caso dos autos, a decisão proferida por esta relatoria (ID 14976550 - Págs. 1/3) indeferiu a liminar para a concessão da liberdade provisória do paciente, sob o fundamento de manter a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta do paciente decorrente da possível traficância e de possível prática de novos delitos. Analisando o pedido de reconsideração juntado pelo impetrante e considerando-se as questões sanitárias aventadas acerca da situação enfrentada pelo país, em face da propagação do vírus COVID-19, concluo que, no momento, não consta perigo concreto de contaminação, uma vez que não há notícia de qualquer caso grave dentro dos presídios do Distrito Federal. Entretanto, o conjunto das alegações e dos fatos será considerado quando do julgamento do mérito deste habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIME-SE. Brasília-DF, 18 de março de 2020 19:33:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator